Tribunal: TJMT
Processo: 1022085-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022085-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIOENAI PLENS DE SOUZA AMARO - CPF: 019.035.101-20 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0026-01 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA
–

LEI N.
14.181/21

–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n.
14.181/21
(Lei do Superendividamento) é procedimento espe
cial com requisitos específicos
que devem ser estritamente observados
e
,
para que seja admitida,
cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Repactuação de Dívidas
julgada
nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação ajuizada por ELIONAI PLENS DE SOUZA AMARO em face de
BANCO DO BRASIL S/A
E OUTROS, ante a falta de demonstração de sua condição de superendividado, ausente o interesse processual.

Condeno o autor ao pagamento das custas de distribuição, que suspendo pelo prazo de 05 anos ante a concessão da justiça gratuita, e deixo de assim proceder quanto aos honorários por não ter sido determinada a citação dos réus.

Transitada em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas pertinentes.

O apelante afirma
que os contratos compromete
m
aproximadamente 60% da sua renda,
e que somando as demais despesas mensais que tem, o seu salário é insuficiente. Argui que deve
ser feita uma análise global da sua situação financeira
.

Afirma que a extinção da demanda foi prematura e que não foi observado o rito especial estabelecido pela Lei n.

4.871/2021
, discorre sobre ele e diz que o juízo “
não oportunizou o agendamento da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC para apresentação do plano de pagamento voluntário, o que ceifou a marcha processual e a possível instauração do processo por

superendividamento preconizado no art. 104-B do CDC
”
.

Contrarrazões apresentadas pel
os
ré
us
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso,
Banco do Brasil
e
Itaú Unibanco

(Ids.
196475749
,
196476154
e
196476155
, respectivamente).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelante ajuizou a demanda buscando
a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou
o
Código de Defesa do Consumidor e
o
Estatuto do Idoso

“
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”
, afirmando que os encargos decorrentes dos empréstimos e demais despesas mensais que possui
equivalem a 106% da sua renda.

Essa Lei inseriu no CDC o art. 54-A
,
e no §1o
desse dispositivo
estabelece que
“
Entende-se por superendividamento a
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,

pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

F
oi regulamentada pelo
Decreto
n.
11.150
/
2022
,
que

estabelece
no art. 3o

que
“
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento
, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)
”
.

Em cartilha informativa sobre o tema
(disponível no link
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
)
, o CNJ
explica que se trata de procedimento
que visa a proteção do consumidor (pessoa natural) e é
regido pelos princípios da boa-fé, cooperação e exceção da ruína,
buscando a preservação do mínimo existencial.

Esclarece
que
“
Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.)
, o que também está previsto no §1o, do art. 3o, do Decreto
11.150/2022.

Trata-se de
procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e para que seja admitida
, cabe ao magistrado analisar se o requerente preenche os requisitos
legais
.

Neste caso o apelante anexou com a inicial
o seu holerite de 05/2023
(Id.
196475730
)
, onde consta
que seu recebimento bruto é
R$ 10.480,53
, do qual está sendo descontado R$
1.415,47
de contribuição previdenciária
e R$
1.607,93
de imposto de renda, o que totaliza um recebimento líquido de
R$
7.457,13
.

Os descontos consignados
somam R$
2.430,04
, o que representa menos de 35%
desse montante
.

Pretende que sejam inseridos no cálculo do superendividamento
obrigações financeiras
referente aos empréstimos consignados, empréstimos pessoais não consignados, aluguel
, aluguel veicular, energia elétrica, internet e telefone. Confira-se a tabela anexada na inicial
(Id.
196475725
)
:

Sobre as dívidas submetidas a esse procedimento
, o §1o do art. 54-A do CDC e o art.
2, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022 estabelecem que
são consideradas dívidas de consumo
os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural
como destinatário final.

E nos §§2o e 3o, do art. 54-A, do CDC está assim
consignado
:

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento
ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

E na referida cartilha do CNJ consta a seguinte informação
(pág. 56,
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
):

17. Quais dívidas posso pedir renegociação com base no código de defesa do consumidor?

Dívidas de consumo, como as bancárias, do comércio, de fornecimento de telefonia, energia elétrica, água.

Desse modo, considerando essas informações, é evidente que
o valor pago pelo aluguel de veículo
não pode ser
considerado no cálculo, pois o cidadão tem o transporte público ao seu dispor, e a opção por transitar com carro alugado é um luxo
, inserido na exceção do §3o.

Com isso, as despesas indicadas pelo apelante totalizam R$
6.074,46
, de modo
que dos R$
7.457,13
que recebe
líquido
,
resta
m R$

1.382,67
, o que supera os R$ 600,00 previstos na legislação como mínimo existencial.

Diante disso,
não está preenchido o requisito objetivo necessário para a demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. DECRETO No 11.150/22. NÃO CARACTERIZADO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA DEVEDORA - RENDA MENSAL EQUIVALENTE A 25% DO
SALÁRIO MÍNIMO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo. 2. Decreto 11.150/22, “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do
salário mínimo
vigente na data de publicação deste Decreto.”. 3. Assim, para a análise de eventual repactuação das dívidas do consumidor, nos termos das normas que regem o superendividamento, é necessário o preenchimento de requisitos objetivos, não verificados no presente caso. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-PR 00480182320228160014 Londrina, Relator:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 05/06/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. IMPOSSIBILIDADE.
DECRETO 11.150/22 SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
2. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21 que incluiu a matéria no Código de Defesa do Consumidor). 2.1 Conforme o art. 104-A do CDC, a instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e se dará quando o consumidor se encontrar superendividado. 2.2 Nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/22, compreende-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% do
salário mínimo
vigente na data de publicação do Decreto. 2.3 A despeito das alegações do autor/apelante quanto a sua situação financeira, verifica-se que as dívidas de consumo contraídas não comprometem o mínimo existencial, razão de não poder ser tido como consumidor superendividado. Não tendo sido cumprida exigência do CDC e do Decreto 11.150/2022, acertada a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse agir. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07053187920228070001 1739923, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/08/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)

Cabe destacar
que
os
julgados
acima
fazem
referência a
o mínimo existencial como “
25% do
salário mínimo
vigente na data de publicação do

Decreto
” pois essa era
a
redação do art. 3
o
do Decreto n. 11.150/2022 antes de ser alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, que
estabeleceu
o mínimo existencial em R$ 600,00
, mantendo as demais disposições.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que não foram estabelecidos pelo juízo de origem ante a ausência de citação dos réus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024